Tribunal: TJDFT
Processo: 0718704-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICIDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME. VOTO MINORITÁRIO. IMPRONÚNCIA. INADEQUAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia está adstrita a um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se seja verificada, além da materialidade do fato, indícios mínimos de autoria ou participação delitivas, prevalecendo nesta fase o princípio in dubio pro societate.
2. O depoimento judicial do policial, colhido em observância ao contraditório, se mostra suficiente e apto a fundamentar a decisão de pronúncia, considerando que se coaduna com as provas produzidas na fase investigatória, em especial o depoimento da testemunha presente no momento do crime, parte do depoimento de um dos réus, bem como as imagens do local.
3. No juízo de prelibação, deve-se evitar o aprofundamento na análise das provas e sua valoração, que ficam relegadas ao Conselho de Sentença por força de disposição constitucional, preservando-se a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto, a quem caberá analisar as versões apresentadas (da namorada de um dos acusados, dos policiais e dos acusados) e decidir por uma delas em cotejo com todo o arcabouço probatório.
4. Embargos infringentes conhecidos e não providos.